Tribunal: STF
Processo: ARE 1355004
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL 02. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE NUMERÁRIO CONTIDO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. DELITO COMETIDO PELA EX-COMPANHEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. INSTIGAÇÃO DA AUTORA DO FURTO PELO SEU ADVOGADO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA HAVIDA ENTRE A CLIENTE E SEU PROCURADOR QUE FOI ENCETADA PELA PRÓPRIA INTERLOCUTORA (GRAVAÇÃO CLANDESTINA). DIÁLOGO QUE NÃO É RESGUARDADO PELO ART. 7º, INCISO II, DO EOAB. SIGILO PROFISSIONAL QUE NÃO SERVE DE ESCUDO PARA A PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO. PRECEDENTES DO STJ E STF. GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS PREVISTOS À LUZ DO ART. 5º, INCISOS X, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA LÍCITA. FURTO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. PROVA CABAL DA SUBTRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NO DELITO COMETIDO PELA CLIENTE INDUVIDOSA. INSTIGAÇÃO DETERMINANTE DA CONDUTA CRIMINOSA E, POR CONSEGUINTE, CAUSA DIRETA DA CONSUMAÇÃO. PROCURADOR QUE RECEBEU, COMPROVADAMENTE, PARTE DO VALOR OBJETO DO FURTO. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELO TODO, NA FORMA DO ART. 942, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REPARTIÇÃO INTERNA CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS QUE, EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, NÃO SE PRESUMEM. NATUREZA DA PESSOA JURÍDICA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO CABAL DE QUE O ILÍCITO ENSEJOU PREJUÍZO EFETIVO À SUA HONRA OBJETIVA, BOA-FAMA, OU À SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA REPERCUSSÃO NEGATIVA DO ILÍCITO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    APELAÇÃO CÍVEL 01. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. CLIENTE QUE É INSTIGADA PELO ADVOGADO. PARTILHA POSTERIOR DO DINHEIRO. DEMANDA CONEXA EM QUE SE RECONHECEU, PERANTE O TERCEIRO, A SOLIDARIEDADE ENTRE OS MELIANTES. PREJUÍZO MATERIAL QUE ATINGE SOMENTE A VÍTIMA. PODER JUDICIÁRIO NÃO É SEDE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PARTILHA DO ILÍCITO. AÇÃO DE REGRESSO POSTERIOR, NOS LIMITES DO DESEMBOLSO E DE RESPONSABILIDADE POSTERIORMENTE AFERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IGUALMENTE INCABÍVEL NA ESPÉCIE. REQUERENTE CIENTE DA CONDUTA ILÍCITA E DOTADA DE DISCERNIMENTO QUANDO PRATICOU O DELITO. DEMANDA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RESSALVADA, POR OUTRO LADO, A INCIDÊNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR EM AMBOS OS FEITOS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO” (págs. 54-56 do documento. eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 28 do documento eletrônico 6).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XIII e XIV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico, de início, que os dispositivos constitucionais suscitados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Ainda que superado esse óbice, o extraordinário não prosperaria. 



    Isso porque, esta Corte, no julgamento do RE 583.937-QO-RG/RJ, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência sobre a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, verbis:



    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.”



    Esse paradigma da repercussão geral foi inclusive mencionado no acórdão recorrido, com o fim de afastar a apontada nulidade da escuta ambiental realizada com o conhecimento do outro interlocutor.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski